Tribunal: TJDFT
Processo: 0711051-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711051-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: ESCOLA INFANTIL JP LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos, etc. Na petição ID 16980818, a parte agravante requer a desistência do recurso diante da perda do objeto. Noticia que o d. Juízo de origem deferiu a substituição do polo passivo. Nesse caso, o retratação do juízo de origem acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Ademais, dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator